Tribunal: TJES
Processo: 5001501-75.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-75.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALES JUNIOR GOVEIA VITAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001501-75.2023.8.08.0008

RECTE.: SALES JUNIOR GOVEIA VITAL

RECDO.:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
CONTRATO
INFERIOR A DOIS ANOS
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO INOMINADO
I
M
PROVIDO.
SENTENÇA M
ANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6644720. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6644723) bem como se encontra assistido pelo Procurador do Estado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6644723
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo
à parte
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6644718
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pleito inaugural.
”

Trata-se de
ação anulatória de contrato administrativo c/c ação de cobrança
, sob argumento
de
que
o
requerente/
recorr
ente

foi admitid
o
aos serviços da
ré

como enfermeiro
mediante contratação por designação temporária
por cerca de 02 anos
, razão pela qual pleite
ou
a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

Em suma, a sentença entendeu que o contrato
durou menos de 02 anos
, tendo sido respeitados o lapso temporal legal
, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que
independentemente do lapso temporal dos contratos, o servidor contratado tem direito ao pagamento do FGTS.

O
contrato por tempo determinado
se baseia
nos preceitos
preconizados
pelo art. 37, IX da CRFB/88,
assim
,
com o es
c
o
p
o de
atender necessidades temporárias e de interesse público,
com caráter excepcional,
o contrato pode ser prorrogado
(sucessividade)
se
vislumbrado a
continuidade da prestação do serviço temporário e excepcion
al,
sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

N
o caso em comento,
o
autor, em réplica
de Id. 6644716
, desistiu da declaração de nulidade do contrato temporário vigente que se iniciou em janeiro de 2023 (Id. 6644704 - Pág. 1).
Assim, requereu a nulidade do contrato de 2022
,
o qual não tem relação com o vínculo atual
. Ocorre que, como se vê
no
Id. 6644704 - Pág. 2
, o
mencionado
contrato se iniciou em março de 2022 e encerrou em dezembro do mesmo ano.

Assim, vê-se que o contrato
possui período inferior a 02 anos
,
portanto, não houve
renovações sucessivas contrárias à natureza temporária da função,
não havendo que se falar em ilegalidade,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
1
0% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)